Tribunal: STF
Processo: RE 582932
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 
   SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Inviável o recurso 
   extraordinário se a sua análise demanda o reexame da legislação 
   ordinária que fundamentou a decisão recorrida.
II - Incide a Súmula
   284 desta Corte quando os dispositivos constitucionais apontados 
   como fundamento da pretensão não guardam pertinência com o tema 
   decidido.
III - Agravo regimental desprovido.